Tribunal: TJDFT
Processo: 0743523-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743523-49.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO CL 105 LOTE G AGRAVADO: BELARMINO JOSE ALVES FILHO DESPACHO O agravante não formulou pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. P. I. Brasília - DF, 10 de outubro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora